Tribunal: TJMT
Processo: 1020183-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de MAISA OLIVEIRA PEREIRA contra ato do MM. Juiz da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT., que a estaria submetendo a constrangimento ilegal considerando o excesso de prazo para formação da culpa (Id. 58883480).
Anexou-se documentos (Id. 58883477).
Narra-se na impetração que a paciente se encontra presa preventivamente desde o dia 29.11.2018 pela autoria, em tese, do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, V, da Lei no. 11.343/06.
O impetrante sustenta excesso injustificado de prazo para a formação da culpa, uma vez, que a paciente está presa há quase 2 anos, sem a entrega efetiva da tutela jurisdicional. Realmente, pois, apesar do encerramento da instrução processual há mais de um ano, o feito aguarda a prolação de sentença.
Em que pesem as alegações do impetrante, verifica-se que, a princípio, ao menos neste juízo de cognição sumária, inviável o reconhecimento do excesso injustificado de prazo para formação da culpa.
E faço tal afirmação considerando que, ao menos por ora, não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, ou do MP; até mesmo, porque, de acordo com as informações judiciais (Id. 60305494), se trata de processo complexo, com múltiplos acusados, patronos distintos, diversas condutas delitivas e extensa investigação anterior.
E apesar de encerrada a instrução criminal em 1o.10.2019, no dia 27.1.2020 foi oportunizado à uma das rés a complementação das suas alegações finais, posto que apresentou seus memoriais antes das alegações finais do Ministério Público.
Não se pode ignorar, ainda, a situação de pandemia que assolou o país e acarretou consequências em todo o Poder Judiciário, inclusive em processos de réus presos. Essa circunstância e o consequente isolamento social (do qual resultou a suspensão dos prazos e dos atos processuais), provém de caso fortuito ou de força maior, razão pela qual, ao menos neste juízo de cognição sumária, não ensejam constrangimento ilegal.
Nota-se, por fim, que a magistrada de primeiro grau destacou que o feito já está instruído com as alegações finais de todas as partes e aguarda apenas o aporte das folhas de antecedentes criminais dos réus oriundas do Estado de Mato Groso do Sul, diligência que reiterou fixando o prazo de 48 horas para resposta, com determinação para que sejam cobradas via contato telefônico, de modo que, ao que parece, a autoridade apontada como coatora está empreendendo esforços para conferir maior celeridade ao feito.
Considere-se, ainda, que, a análise de eventual extrapolação dos prazos legais não se limita à simples operação aritmética da respectiva soma dos prazos parciais, mas, exige considerar, também, o princípio da razoabilidade, frente às peculiaridades do caso concreto e neste caso não é diferente.
Portanto, por não encontrar, primo ictu oculi, o alegado excesso injustificado de prazo para formação da culpa, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Com as referidas informações nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator